Tribunal: TJPA
Processo: 0801247-10.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801247-10.2017.8.14.0070

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: J0SE M R MORAES COMERCIO, JACKLANE COSTA MORAES

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DO CREDOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, em ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito, reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante sustenta que a demora na citação decorreu do mecanismo da Justiça, invoca a Súmula 106 do STJ e requer o afastamento da prescrição, com prosseguimento do feito.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança decorrente de contrato bancário foi atingida pela prescrição quinquenal, diante da ausência de citação válida; e (ii) estabelecer se a demora na efetivação da citação decorreu exclusivamente do mecanismo judiciário, a atrair a incidência da Súmula 106 do STJ, ou se resultou de inércia do próprio credor.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4.

A interrupção da prescrição, no processo judicial, depende de citação válida, que retroage à data do ajuizamento apenas se o autor adota, no prazo legal, as providências necessárias para viabilizá-la, conforme o art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

5.

A ação foi ajuizada em outubro de 2017, mas a citação nunca se efetivou, de modo que o prazo quinquenal transcorreu sem interrupção.

6.

A Súmula 106 do STJ somente afasta a prescrição quando a demora na citação é imputável ao mecanismo da Justiça, e não quando o próprio autor contribui de modo relevante para o retardamento do ato citatório.

7.

O apelante demonstra inércia processual ao promover sucessivas substituições de advogados, sempre acompanhadas de pedidos de prazo adicional, o que compromete a continuidade da marcha processual.

8.

O apelante deixa de dar seguimento útil à tentativa de citação após a identificação de novo endereço da pessoa jurídica ré em 2023, retardando providência que dependia de recolhimento de custas, posteriormente reiterado pelo Juízo.

9.

O apelante somente requer a citação por edital em 2025, embora soubesse desde 2018 que os réus não eram encontrados nos endereços conhecidos, o que evidencia adoção tardia de medida processual apta a superar a frustração da citação pessoal.

10.

O Juízo pratica os atos necessários ao andamento do feito, defere as pesquisas requeridas, expede mandados e intima a parte autora para as providências cabíveis, de modo que a morosidade não pode ser atribuída exclusivamente à máquina judiciária.

11.

Os princípios da cooperação, da boa-fé processual e da primazia do julgamento de mérito não afastam a prescrição já consumada, pois a extinção fundada no art. 487, II, do CPC constitui, ela própria, julgamento de mérito.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de cobrança fundada em contrato bancário submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, na forma do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. A ausência de citação válida impede a interrupção da prescrição quando o autor não adota tempestivamente as providências necessárias para viabilizar o ato citatório. 3. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre, em medida relevante, da inércia do próprio credor. 4. A adoção tardia de providências como o recolhimento de custas e o requerimento de citação por edital evidencia conduta incompatível com a diligência exigida para afastar a prescrição. 5. Os princípios da cooperação, da boa-fé processual e da primazia do mérito não autorizam o afastamento da prescrição já consumada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I. CPC, arts. 4º, 6º, 240, §§ 1º e 2º, 256, 487, II, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106.
STJ, AgInt no AREsp 1.967.648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024. STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado sob o rito do incidente de assunção de competência.

ACÓRDÃO

Acórdam
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
15ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
19 a 26 de maio de 2026,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação
, nos te
rmos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Conheço
do presente recurso em razão do cumprimento dos seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Banco do Brasil S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba/PA, que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição do direito do apelante.

A ação de origem é uma monitória ajuizada em 03/10/2017, tendo como objeto a cobrança de R$ 195.275,46 (cento e noventa e cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) decorrentes do inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 100.008.374, celebrado em 07/10/2013, com vencimento em 02/10/2014. Jose M R Moraes Comercio ME figurou como devedora principal e Jacklane Costa Moraes como fiadora solidária.

O processo teve início em julho de 2018, com despacho determinando a citação dos réus (Id. 34905190). Já em agosto daquele ano, os mandados foram devolvidos sem localização (Id. 34905196 - Pág. 1), situação que se repetiu em outubro de 2018, após o apelante indicar novos endereços (Id. 34905208 - Pág. 2 e d. 34905210 - Pág. 2). Em julho de 2019, foi protocolada petição de celeridade processual. Entre janeiro e abril de 2021, novas tentativas de citação restaram infrutíferas.

Em novembro de 2021, o Juízo intimou o apelante para se manifestar sobre o andamento, sob pena de extinção. Em dezembro, o apelante requereu pesquisas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD ((Id. 34905216 - Pág. 2), pedido deferido em setembro de 2022 (Id.34905216), com determinação de recolhimento de custas. Em outubro de 2022, as custas foram recolhidas (R$ 203,22) (Id.34905223) e as pesquisas realizadas.

Em março de 2023, novos advogados se habilitaram nos autos (escritório de Brasília/DF), requerendo prazo adicional. Em junho de 2023 (Id. 34905244 -), juntados os resultados do INFOJUD, que apontaram novo endereço para a pessoa jurídica ré, embora o endereço da fiadora Jacklane fosse o mesmo já diligenciado, o Juízo determinou a expedição de mandado e intimou o apelante para se manifestar. Em julho de 2023, novos advogados (OAB/PA) se habilitaram, também requerendo prazo. Nos meses seguintes, as petições se limitaram a habilitações e juntada de documentos, sem qualquer providência concreta quanto à citação.

Em novembro de 2024 (Id. 34905260), o Juízo determinou novo recolhimento de custas para repetição das pesquisas sistêmicas, efetivado em novembro do mesmo ano (Id. 34905261). Em fevereiro de 2025, certificado o recolhimento, e em março expedidas as diligências. Entre maio e junho de 2025, novas tentativas de citação foram realizadas, com devolução negativa para Jacklane (Id. 34905284) e José Aluizio da Silva Moraes (Id. 34905286). O apelante então requereu a citação por edital (Id.34905289).

Em outubro de 2025 (Id. 34905291), o Juízo intimou o apelante para se manifestar sobre a prescrição, ao que ele respondeu em novembro do mesmo ano, pugnando pelo afastamento e reiterando o pedido de citação por edital (Id. 34905292). Em 09/03/2026, foi proferida sentença (Id. 34905294) reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o processo com resolução de mérito, sem apreciar o pedido de citação por edital. O presente recurso foi interposto em 24/03/2026, dentro do prazo legal.

Em suas
razões recursais
(Id. 34905295), o apelante sustento a aplicação da Súmula 106 do STJ, pois a demora seria imputável ao mecanismo judiciário; ausência de inércia, dado o histórico de diligências ao longo dos anos e violação aos princípios da cooperação, boa-fé e primazia do mérito.

É o relatório.

VOTO

A questão central do recurso é saber se a prescrição ordinária se consumou em razão da ausência de citação válida, e, em especial, se a demora na efetivação do ato citatório pode ser atribuída exclusivamente ao mecanismo da Justiça, o que afastaria a prescrição pela Súmula 106 do STJ, ou se, ao contrário, houve inércia do próprio credor capaz de interromper a incidência desse enunciado.

A pretensão decorrente de contrato bancário de crédito sujeita-se ao prazo de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

[...] § 5º Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

A interrupção da prescrição, nos processos judiciais, se dá com a citação válida do réu, retroagindo à data do ajuizamento, conforme
o art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

A ação foi ajuizada em outubro de 2017. A citação nunca ocorreu. Isso significa que o prazo prescricional, de cinco anos, não foi interrompido, e já teria se esgotado, em condições normais, em outubro de 2022.

O apelante invoca a Súmula 106 do STJ para afastar a prescrição:

Súmula 106/STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

A incidência dessa súmula, porém, pressupõe que a demora na citação seja imputável ao aparato judicial e não ao próprio autor. Quando o credor contribui de forma relevante para o retardo, o enunciado não se aplica.

É o que decorre da jurisprudência consolidada do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA
. ART. 240, § 2º, DO CPC/15. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1 .604.412/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, sob o rito do incidente de assunção de competência, consolidou entendimento segundo o qual, nos processos regidos pelo CPC/1973, incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.
2. De acordo com o art. 240, § 2º, do Código de Processo Civil, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1967648 DF 2021/0267741-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

A análise dos autos revela um padrão que se repete e que, considerado em conjunto, afasta a incidência da Súmula 106/STJ.

Ao longo da tramitação, o apelante trocou de representantes processuais em múltiplas ocasiões, em março de 2023, julho de 2023, e novamente em julho de 2024. A cada substituição, peticionou requerendo prazo adicional de quinze dias úteis para inteirar-se dos autos. Essa dinâmica, somada à inatividade nos intervalos, gerou descontinuidade na condução processual

Em junho de 2023, o Juízo juntou os resultados do INFOJUD, identificou novo endereço para a pessoa jurídica ré e intimou o apelante para se manifestar. Em vez de dar sequência imediata à diligência citatória no endereço recém-identificado, o apelante voltou a requerer prazo adicional em razão da troca de patronos. O mandado para o novo endereço dependia de recolhimento de custas, o que, conforme os autos, somente veio a ocorrer após nova determinação judicial em novembro de 2024.

Desde 2018, quando os mandados retornaram negativos pela primeira vez, o apelante sabia que os réus não estavam sendo encontrados nos endereços conhecidos. A citação por edital é o instrumento processual previsto para exatamente essa hipótese (art. 256 do CPC). Contudo, o apelante somente formulou o pedido de citação por edital em meados de 2025, após mais de sete anos de tentativas infrutíferas de citação pessoal. Essa conduta tardia revela que não se trata de credor que esgotou os meios disponíveis e aguardava providência judicial, mas de credor que deixou passar anos antes de adotar a medida mais elementar disponível para superar a não localização dos réus.

Tomado o histórico em conjunto, não é possível atribuir à máquina judiciária a responsabilidade pela demora na efetivação da citação. O Juízo, ao contrário, deferiu todos os pedidos formulados, realizou as pesquisas solicitadas, expediu mandados e intimou o autor para as providências cabíveis. A morosidade decorreu, de forma determinante, da própria conduta do apelante, que trocou de advogados repetidamente, comprometendo a continuidade processual, na medida que a cada substituição, requeria novo prazo, postergando o atendimento às intimações e por fim, somente requereu a citação por edital, providência mais óbvia diante das tentativas frustradas, após mais de sete anos de infrutíferas diligências para a citação pessoal.

Esse quadro não é compatível com a diligência que a Súmula 106/STJ pressupõe. O credor que não adota a medida adequada para viabilizar a citação, dentro de prazo razoável, não pode atribuir ao Poder Judiciário a responsabilidade pelo transcurso do prazo prescricional.

O apelante invoca, ainda, os princípios da cooperação, boa-fé processual e primazia do mérito (arts. 4º e 6º do CPC). Esses princípios, que norteiam o processo civil moderno, não têm o efeito de afastar a prescrição já consumada. A primazia do mérito orienta o juiz a superar vícios formais sanáveis, não a ignorar a extinção de direitos pelo decurso do tempo.

A extinção por prescrição, prevista no art. 487, II, do CPC, é ela própria julgamento de mérito.

Também não aproveita ao apelante o argumento de que a extinção viola o princípio da economia processual por obrigá-lo a ajuizar nova ação. A prescrição é instituto que produz exatamente esse efeito, e a sua incidência é consequência do comportamento do próprio credor ao longo dos anos.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação acima, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo a quo.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 27/05/2026